Tribunal: TJDFT
Processo: 0001333-93.2015.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento interposto em 26/01/2015 e em face ao despacho da 14a Vara Cível de Brasília que determinou a instrução do pedido de cumprimento individual de sentença coletiva com as peças fundamentais do processo originário. Em 4 de maio de 2015, o então relator, saudoso Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, determinou o sobrestamento do recurso para que se aguardasse o julgamento do REsp 1.392.245/DF, sob o rito dos recursos repetitivos. Não obstante, em consulta ao andamento processual dos autos de origem, constata-se que em 1a de março de 2018, o cumprimento de sentença foi extinto pelo pagamento e cuja sentença transitou em julgado em 2 de abril do mesmo ano. Após certificado o julgamento do REsp 1.392.245/DF, os autos vieram conclusos em redistribuição. No entanto, em vista do processo originário já se encontrar extinto pelo pagamento, faculto às partes manifestarem-se quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403